Tribunal: STF
Processo: RE 1446296
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU — Exercício de 2016 - Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré- executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” da Concessionária Move São Paulo para responder pelo IPTU de imóvel desapropriado, sobre o qual está em obras a construção da “Linha 6 - Laranja do Metrô” Descabimento- Devedora que exerce a posse sem “animus domini ”, a afastar a condição de contribuinte prevista no artigo 34 do CTN - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.” (doc. eletrônico 11, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, a, §§ 2º, 3º e 4º e 173, §2º, da mesma Carta. 



    Admitido o recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (doc. eletrônico 18) e feita a remessa a esta Suprema Corte, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para análise de aplicação de repercussão geral, com base no Tema 385/STF.



    Retornados os autos, a Turma manteve incólume o acórdão proferido, com os seguintes fundamentos:



    “Da tese fixada para o Tema 385/STF: "A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município." 



    No entanto, conforme referido, no que se refere ao 385/STF, a d. Turma Julgadora já se debruçou sobre ele em decisão de juízo de conformidade, com a manutenção da decisão de segundo grau. Com a devida vênia, portanto, retornem os autos, com o máximo e devido respeito, à Corte Suprema, em observância do que prevê o art. 1030, inc. V, alínea "c", Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 28, pp. 2-3)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem manteve os termos da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade aviada, reconheceu a inexigibilidade do tributo e declarou extinta a ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, com base em dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN), no Código de Processo Civil (CPC) e na Lei nº 6.830/1980.



    Verifica-se, portanto, que, para divergir do entendimento da origem acerca da ausência de legitimidade passiva da recorrida, demandaria o revolvimento do quadro probatório, das cláusulas contratuais e o reexame da legislação infraconstitucional de regência, campo vedado em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.365.104 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/8/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE 871.039-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2015).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 943.598-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/3/2017).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE n. 927.752-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/6/2016).



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator